Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-25.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000439-25.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR - CPF: 020.540.811-75 (IMPETRANTE), Daiene Vaz Carvalho Goulart (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO FGTS. PRETENSÃO DE RECEBER O VALOR POR MEIO DE ALVARÁ. PROIBIÇÃO PELO ART. 18
CAPUT
E 26 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.036/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990, os valores referentes às parcelas do FGTS devem ser depositados na respectiva conta vinculada do reclamante, e não pagos diretamente a este. É vedado o pagamento dos valores referentes às parcelas do FGTS direto ao empregado, consoante inteligência dos arts. 18, caput e 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990.
(
TST
- RR: 4414420175050026).

Inexistindo direito líquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, denega-se a segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão da autoridade apontada como coatora, prolatada nos autos nº 1004310-31.2023.8.11.0006, que indeferiu o pedido de liberação na conta corrente da patrona do exequente do valor referente ao FGTS, bloqueado judicialmente, e determinado que fosse vinculado à conta de FGTS do Impetrante.

Alega o Impetrante que iniciado a fase de cumprimento de sentença o Estado de Mato Grosso não realizou o pagamento do RPV (Requisição de Pequeno Valor), sendo formulado o pedido de sequestro de numerário para saldar o débito objeto do cumprimento de sentença, oportunidade em que solicitou a liberação dos numerários para a conta de sua patrona, tendo seu pedido indeferido, constando na decisão que o saldo bloqueado deverá ser vinculado à conta de FGTS do Impetrante, devendo este percorrer as vias administrativas junto à Caixa Econômica Federal para saque.

Ao final, requer que seja concedida liminar concedendo o direito de receber os valores bloqueados, em sede de cumprimento de sentença, nos autos principais n. 1004310-31.2023.8.11.0006, mediante alvará de levantamento de valores, para o Impetrante.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 11/04/2024, lançada no ID 210326185.

A autoridade apontada como coatora foi comunicada do teor da decisão e o litisconsorte passivo necessário não apresentou manifestação, conforme certificado em 10/05/2024, no id. 214218187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000439-25.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Gean Carlos Balduino Júnior

Impetrado:

Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres – MT

Litisconsorte(s)

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o Impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada e deferir o pedido de recebimento de valores na conta bancária indicada nos autos, mediante alvará de levantamento de valores e não SER a vinculado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço junto à Caixa Econômica Federal.

Transcrevo a seguir a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

Na decisão objeto deste Mandamus consta que será procedido com o bloqueio de valores através do Sisbajud, contudo, o valor bloqueado será transferido para a conta do FGTS do exequente, devendo este, caso queira, perquirir com o requerimento administrativo de saque mediante o cumprimento dos requisitos lá exigidos.

Ao final o Impetrante requer que liminarmente lhe seja assegurado o direito de receber os valores bloqueados em cumprimento de sentença, mediante expedição de Alvará, por se verba do fundo de garantia de tempo de serviço e trata-se se caráter personalíssimo.

No entanto, neste caso, não vislumbro a presença do periculum in mora para a concessão da liminar pretendida, pois se ao final for reconhecido o direito perseguido pelo Impetrante neste Mandamus, não haverá preclusão.

A Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estabelece que:

“
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros
.

Art. 26.
(...)

Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título.

A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é pacífica no sentido de ser vedado o pagamento dos valores das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) diretamente ao empregado:

RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO RECLAMANTE. VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI.

Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990, os valores referentes às parcelas do FGTS devem ser depositados na respectiva conta vinculada do reclamante, e não pagos diretamente a este.

É vedado o pagamento dos valores referentes às parcelas do FGTS direto ao empregado, consoante inteligência dos arts. 18, caput e 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990.

Precedentes. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento.

(
TST
- RR: 4414420175050026, Relator: Joao Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 16/12/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2021)

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - PROVIMENTO. FGTS. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE.

A potencial ofensa ao art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.036/1990 encoraja o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.

II - RECURSO DE REVISTA. FGTS. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE.

O Tribunal Regional concluiu ser desnecessário o recolhimento das parcelas dos depósitos do FGTS em conta vinculada e determinou o pagamento das parcelas diretamente ao reclamante.
Todavia, os valores inadimplidos relativos ao FGTS e à multa de 40% devem ser depositados na conta vinculada do trabalhador, não podendo haver pagamento direto ao empregado. Precedentes.
Recurso de revista conhecido e provido.

(
TST
- RR: 10007509520185020317, Relator: Alberto Luiz Bresciani De Fontan Pereira, Data de Julgamento: 07/12/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: 17/12/2021)

Para conceder a
segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

O depósito de valores referente ao FGTS deve ser efetuado na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) junto a Caixa Econômica Federal, pois é vedado o pagamento dos valores diretamente

ao empregado, consoante inteligência dos arts. 18,
caput
e 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990.

Ante o exposto,
em face ao disposto nos arts. 18,
caput
e 26, parágrafo único, da Lei 8.036/1990
DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024